Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DROGAS ENCONTRADAS POR CÃES FAREJADORES EM BAGAGEM ACONDICIONADA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INTUITO DE LUCRO (ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCABIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA. TRÁFICO INTERESTADUAL. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. INVIABILIDADE. REDUZIDO TRAJETO PERCORRIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INCOMPATÍVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, à pena unificada de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a nulidade da busca pessoal com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; (ii) a fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD); (iii) a proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos. Isso porque a abordagem ocorreu após a guarnição policial, com o auxílio de cães farejadores, individualizar a bagagem entorpecentes e verificar que ela estava vinculada ao assento ocupado pelo réu dentro do ônibus de transporte de passageiros.
5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais e na confissão judicial do réu, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
6. Demonstrado que o réu utilizou documento de identificação falsificado por ocasião da abordagem policial, é de ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal.
7. O anseio de obtenção de vantagem econômica é inerente ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes exercido na modalidade de "transportar”, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231 no julgamento do RESP 1.869.764/MS realizado no dia 14-agosto-2024. Sendo assim, mantém-se o entendimento de que existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo.
9. Caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06), a reduzida distância percorrida pelo agente demanda a exasperação da pena na fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto).
10. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, apreendidos 11 (onze) tabletes de maconha, com massa líquida total de 9.800g, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade).
11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.